Tribunal: CARF
Processo: 10680.013616/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013616/2005-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.087 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NEWTON SERGIO LOPES LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são isentos do
Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ
deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013616/2005-13
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013616/2005-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 5a Turma da DRJ/BHE,
consubstanciada no Acórdão n° 02-20.154 (fls. 341 a 353), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Contra o interessado foi lavrado o auto de infração de fls. 3 a 12, referente ao exercício
de 2003, com exigência de crédito tributário no valor de R$35.402,69 a titulo de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), juro de mora, multa proporcional de 75% e
multa exigida isoladamente.
A exigência resultou da omissão de rendimentos tributáveis recebidos pela prestação de
serviços à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), ensejando falta de recolhimento de carnê-leão e consequente multa exigida
isoladamente.
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido auto de infração.
Irresignado, tendo sido cientificado em 01/10/2005 (fl. 87), o contribuinte impugnou o
feito fiscal em 31/10/2005, apresentando o arrazoado de fls. 88/100, acompanhado dos
documentos de fls. 101/169, com as suas razões de defesa a seguir reunida
sucintamente.
Os rendimentos autuados foram percebidos em decorrência de trabalhos realizados
como consultor da Unesco, para o que firmou os contratos de serviço 09528/2002 e
13104/2002, amparados por convenções que regem os Privilégios e Imunidades dos
funcionários dos Organismos Internacionais, incorporadas por decretos ao ordenamento
jurídico brasileiro.
Alega o contribuinte que a autoridade fiscal não se atentou para as disposições anexas
aos referidos contratos, intituladas "Anexo de Retificação e Ratificação de artigos...".
Resumidamente, conforme abordagem do impugnante, tratam de seguro de saúde,
seguro de vida, de diárias e de não aplicação ao contratado do regime aplicados aos
funcionários públicos. Em conclusão, o autuado entende que ficou caracterizada a sua
condição de funcionário, "com a realização de atividades de Consultoria em Atenção
Básica de natureza não-eventual e percepção mensal de rendimentos entre outros
direitos".
"No caso presente, e em diversos outros, o termo funcionário' foi interpretado pela
autoridade fiscal como sendo somente o relativo àquela pessoa que integra o quadro
efetivo da Unesco, embora o próprio artigo V da Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas em momento algum faça qualquer distinção ou
classificação sobre a natureza de seus contratados, se funcionários efetivos ou não,
para, conforme o caso, esses se beneficiarem ou não das imunidades e isenções
elencadas no referido dispositivo. (...)
Resta claro, por todo o exposto até aqui, que o impugnante é funcionário vinculado a
Agência Especializada das Nações Unidas, no caso, à Unesco, com a qual mantém
vinculo desde o inicio de 2002, de forma continua e não-eventual, com recebimento de
salário mensalmente e descontos decorrentes dos benefícios de seguro saúde e de vida
em grupo, conforme revelam os documentos já acostados aos autos desse Processo
Administrativo Fiscal e também anexos presente impugnação, razão pela qual deve lhe
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013616/2005-13

ser reconhecida a isenção tributária de que gozam os funcionários, não merecendo
subsistir a autuação fiscal, o que ora se requer."
Ressalta o querelante que o técnico ou perito a serviço das agências especializadas das
Nações Unidas também goza da imunidade e da isenção tributária, conforme "Acordo
Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas e suas Agencias
Especializadas", revogando "as disposições dos tratados, convenções e/ou acordos
anteriores que dispunham de forma contrária", de acordo com a Convenção de Viena e a
LICC.
"Ademais, conforme reconhece a Resolução/ONU n° 076, de 1946, somente os
rendimentos pagos por hora trabalhada são tributáveis, o que não é o caso do ora
impugnante, o qual trabalha de forma continua, não-eventual, participando da
execução de determinado Projeto desde 2002, em decorrência do qual recebe salário
tiles a mis, não estando vinculado iz entrega de qualquer produto."
Invoca ainda a seu favor o art. 22 do Decreto n° 3.000/1999.
Também questiona a fundamentação legal da Instrução Normativa SRF n° 208/2002,
que exige lista especifica com a informação do nome, até porque "se a obrigação
principal não existe, não deve subsistir a obrigação acessória concernente na informação
dos nomes dos funcionários".
O requerente ainda assevera pelo não cabimento da multa isolada, eis que entende estar
isento do imposto de renda pessoa física.
Para corroborar todo o entendimento anteriormente esposado, o defendente cita e
transcreve por toda peça impugnatória jurisprudência administrativa a respeito.
Requer, ao final, a decretação da nulidade e o cancelamento do feito fiscal, "protestando
pela produção de todas as provas admitidas em direito".
A DRJ/BHE julgou a impugnação original procedente em parte por meio do
Acórdão n° 02-20.154 (fls. 341 a 353) e reduziu a multa exigida isoladamente ao valor de R$
4.810,02.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 17/03/2009 (fl. 359) e apresentou
Recurso Voluntário em 14/04/2009 (fls. 363 a 399) sustentando: a) que foi contratado pela
UNESCO, agência especializada da Organização das Nações Unidas, para a prestação de
serviços técnicos; b) os funcionários que prestam serviços às Nações Unidas gozam de isenção
do imposto de renda e; c) não pode ser punido pela falta de comunicação do seu nome ao
Governo Brasileiro pela Agência Especializada da Organização das Nações Unidas.
o re at rio
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013616/2005-13

Das alegações recursais

O Auto de Infração foi lavrado em razão da omissão de rendimentos tributáveis
recebidos pela prestação de serviços à Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), ensejando falta de recolhimento de carnê-leão e consequente multa
exigida isoladamente.
De acordo com a documentação que instrui os autos, o recorrente foi contratado
para exercer “atividades no Projeto 914BRA1061 - Atenção Básica - Prodoc e tem os Termos de
Referência anexados a este Contrato, sujeitando-se ao cumprimento da disposições inseridas no
Anexo que. independentemente de transcrição, constitui parte integrante e indissociável deste
Contrato, aditando, retificando ou ratificando o que aqui está disposto”, no período de
01/07/2002 a 31/12/2002 (fl. 104).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no
1.306.393/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço da Organização das Nações
Unidas (ONU), contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Confira-se a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013616/2005-13

julgamento dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
Do repetitivo, infere-se que a isenção do imposto de renda não alcança tão
somente os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também contempla
os prestadores de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na
condição de peritos de assistência técnica, cuja característica é a transitoriedade do exercício da
atividade.
Os rendimentos do trabalho percebidos pelo perito a serviço das Agências
Especializadas da ONU listadas no Decreto no 59.308, de 1966, tal como a UNESCO, como ora
se cuida, gozam de isenção de impostos idêntica àquela prescrita aos funcionários em sentido
estrito da ONU.
O mesmo raciocínio jurídico do REsp no 1.306.393/DF quanto à isenção do
imposto de renda da pessoa física, não pertencente ao quadro efetivo de organismos
internacionais, deve ser utilizado para os rendimentos do trabalho percebidos por perito de
assistência técnica contratado no Brasil para atuar como consultor da UNESCO.
Os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a
Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de
Energia Atômica estão ao abrigo da norma isentiva do Imposto de Renda.
O Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes
da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas não só aos funcionários da
ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas”
Esse entendimento é seguido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se observa, respectivamente, na Solução de
Consulta no 194, de 5 de agosto de 2015, e na Nota PGFN/CRJ no 1.104/2017.
Em sentido contrário ao acórdão proferido em primeira instância, o
reconhecimento do direito à isenção não ficou condicionado a que conste o nome do beneficiário
em lista elaborada pelo organismo internacional, sujeita à comunicação periódica ao governo
brasileiro.
Nesse sentido, o Acórdão no 9202-007.444, de relatoria da Conselheira Patrícia
Ann Paine, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 15/01/2019:
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2003
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD. TÉCNICOS CONTRATADOS COMO
CONSULTORES. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 - DF), definiu que são isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.087 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.013616/2005-13

contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.
De acordo com o princípio da busca pela verdade material são considerados todos
os fatos e provas novos e lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não
tenham sido declarados.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Assim, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pelo contribuinte, contratado no Brasil para prestar serviços à UNESCO,
indevida a tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão).
Por tudo o quanto exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para o exonerar o lançamento fiscal de omissão de rendimentos lavrado contra a Recorrente.
Conclusão
Do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital